Tribunal: STF
Processo: HC 272125
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 11.5.2026, pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de Jackson Henrique Alves Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.4.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.021.677/RO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vilhena/RO (Ação Penal
n. 7010347-05.2024.8.22.0014), em 20.12.2024, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Narrou-se na denúncia:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, na tarde de 8 de setembro de 2024, por volta das 17h28min, na Rua 1701, nº 2260, bairro Jardim Primavera, nesta cidade, o denunciado Jackson Henrique Alves Rodrigues trouxe consigo em manteve em depósito, para fins de traficância, 79g de crack, substância tida como ilícita e apta a causar dependência física e psíquica, sem qualquer autorização e em desacordo com a determinação legal. 
Depreende-se que policiais militares, em patrulhamento de rotina, observaram quando passavam defronte a uma conhecida boca de fumo que pessoas ao perceberem a aproximação da viatura da polícia militar entraram abruptamente na residência e outras correram para o fundo do quintal, fato que ensejou a abordagem, instante em que o denunciado tentou se livrar de um objeto jogando-o ao solo, constatando os policiais que se tratava de uma sacola contendo em seu interior 22g de crack.
Em diligências no imóvel, localizaram outras 3 porções do mesmo entorpecente, as quais eram mantidas pelo denunciado com vistas à comercialização e R$ 485,00 em espécie, provenientes do tráfico ilegal de drogas” (fls. 40-41, e-doc. 3).

3. Em 28.3.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. 

Em 23.5.2025, o Presidente do Tribunal estadual não admitiu o recurso especial interposto pela defesa do paciente.

4. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial
n. 3.021.677/RO. Em 2.2.2026, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, dele não conheceu. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, em 7.4.2026, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 182 E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O agravo regimental. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão que manteve condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. 
2. Fatos e fundamentos relevantes. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação sob o fundamento de que a quantidade de entorpecente apreendida, aliada às circunstâncias da abordagem, ao local conhecido como ponto de tráfico e aos depoimentos policiais, evidenciava a finalidade mercantil da droga. 
3. Decisões anteriores. O recurso especial não foi admitido na origem sob os fundamentos de que (i) a tese defensiva não se amolda ao Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de substância diversa da cannabis; e (ii) a pretensão de desclassificação da conduta demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula 7/STJ. O agravo em recurso especial não foi conhecido em decisão monocrática, em razão da ausência de impugnação específica a esses fundamentos, aplicando-se a Súmula 182/STJ. 
4. Pedido no agravo regimental. No presente agravo regimental, a Defesa alega que impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sustenta que a controvérsia se limita à revaloração jurídica da prova, sem incidência da Súmula 7/STJ, e pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o recurso especial – relativos à inaplicabilidade do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e à incidência da Súmula 7/STJ – de modo a afastar o óbice da Súmula 182/STJ e permitir o exame do pedido de desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O agravo regimental é conhecido porque presentes os pressupostos de admissibilidade, com impugnação dirigida à decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. 
7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base em dois fundamentos autônomos: (i) inaplicabilidade do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, por se tratar de substância diversa da cannabis; e (ii) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para desclassificar o delito, incidindo a Súmula 7/STJ. 
8. No agravo em recurso especial, a Defesa não impugnou de modo específico tais fundamentos, limitando-se a reiterar, de forma genérica, a possibilidade de revaloração da prova, sem demonstrar por que a análise pretendida prescindiria do revolvimento das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. 
9. No agravo regimental, permanece ausente impugnação concreta e individualizada dos fundamentos da inadmissão, pois a parte agravante apenas insiste, em termos genéricos, na tese de revaloração jurídica dos fatos e na desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sem afastar o óbice da Súmula 7/STJ nem enfrentar adequadamente a conclusão sobre a inaplicabilidade do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. 
10. A mera invocação de revaloração da prova, desacompanhada da demonstração efetiva de que o exame pretendido não exige reexame do conjunto fático-probatório, não é suficiente para afastar a vedação da Súmula 7/STJ, mantendo-se hígidos os fundamentos da decisão agravada. 
11. Persistindo a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incide a Súmula 182/STJ, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial e conduz à manutenção da decisão monocrática, com o consequente desprovimento do agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, para manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. 
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmite o recurso especial atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial. 
2. A alegação genérica de mera revaloração da prova, desacompanhada da demonstração de que o exame pretendido dispensa o reexame do conjunto fático-probatório, não afasta o óbice da Súmula 7/STJ. 
3. A parte recorrente deve demonstrar, de forma concreta, a aplicabilidade de Tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, sob pena de subsistir o fundamento de inadmissão do recurso especial baseado na inaplicabilidade do precedente” (fls. 59-60, e-doc. 6).

5. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus. A impetrante salienta, inicialmente, que “não se faz necessária a reanálise do conjunto fático-probatório para o exame da questão ora suscitada. Trata-se, na verdade, de matéria eminentemente jurídica, cuja solução pode ser obtida mediante a revaloração das provas já constantes dos autos, providência admitida por esta Suprema Corte em hipóteses de flagrante ilegalidade. Desse modo, a controvérsia posta não diz respeito à existência ou não dos fatos narrados na denúncia, mas apenas definir se a apreensão de 22g de crack autorizaria, por si só, a condenação por tráfico de entorpecentes; e se a abordagem em local conhecido por venda de entorpecentes permite concluir pela mercancia, em vez do consumo para uso pessoal” (fls. 5-6, e-doc. 1). 

Ressalta que, “embora tenha sido mencionada a apreensão total aproximada de 79g de entorpecentes, apenas 22g de crack foram efetivamente apreendidos em posse do agravante, quantidade reduzida e compatível, em tese, com o consumo pessoal. Tal circunstância, por si só, já enfraquece significativamente a imputação relativa ao delito de tráfico de drogas. Ainda assim, a condenação foi mantida com base em presunções genéricas e ilações abstratas, sem a indicação de elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a efetiva destinação mercantil da substância entorpecente” (fl. 6, 
e-doc. 1). 

Argumenta que “a mera apreensão da substância ilícita, em local no qual havia outras pessoas e referência genérica à prática de tráfico, não configura, por si só, elemento suficiente para demonstrar o envolvimento do agravante com o comércio ilícito, sobretudo quando considerada a ínfima quantidade apreendida e a inexistência de atos concretos de venda ou exposição à venda, sendo plenamente plausível, à luz da experiência comum, que ali estivesse na condição de usuário, para eventual aquisição de substância entorpecente para consumo próprio” (fl. 6, e-doc. 1).

Alega que, “quanto à parcela remanescente de droga – apontada em outros ambientes –, não se demonstrou, de forma concreta, o vínculo jurídico-penal do agravante com tal material (posse, domínio, depósito consciente), de modo que o acórdão, ao imputar-lhe a traficância com base no ‘conjunto’, termina por ampliar a imputação sem lastro individualizador suficiente, o que reforça a necessidade de revisão da subsunção típica, sob pena de se converterem meras presunções contextuais em prova de mercancia” (fl. 6, e-doc. 1). 
Pondera que “a apreensão de quantidade irrisória, somada à ausência de investigação prévia contra o paciente, permite indagações quanto à idoneidade da condenação por tráfico, especialmente sob o argumento de que se trataria de atividade rotineira. Ressalte-se, ainda, que o agravante é PRIMÁRIO e NÃO POSSUI ANTECEDENTES, não havendo qualquer prova de habitualidade delitiva ou de intenção de difusão ilícita da substância” (fls. 6-7, e-doc. 1). 

Conclui que “tais circunstâncias, desacompanhadas de outros elementos típicos do comércio ilícito de drogas, como a apreensão de balanças de precisão, anotações, e expressivo volume de drogas, não são suficientes para sustentar a condenação pelo tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer a presunção de uso pessoal” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“ANTE O EXPOSTO, a Defensoria Pública pugna pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício:
1. Reformando o v. acórdão guerreado, a fim de que se proceda com a desclassificação da conduta do paciente para o art. 28 da Lei
nº 11.343/2006” (fls. 9-10, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, que se restringiu a assentar a ausência de impugnação adequada e específica aos fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso especial, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior. Tem-se na decisão monocrática:
“Verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base em fundamentos autônomos: (a) a inaplicabilidade do Tema 506 do STF ao caso concreto, por se tratar de entorpecente diverso (crack); e (b) a incidência da Súmula 7, STJ, porquanto a desclassificação pretendida demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. 
Todavia, nas razões do presente agravo, constata-se que a Defesa não impugnou de forma adequada e específica tais fundamentos. 
O agravante limita-se a reiterar a tese de que seria possível a revaloração da prova para fins de desclassificação do delito, sem demonstrar, concretamente, por que a análise pretendida prescindiria do revolvimento das premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão recorrido, nem enfrenta o distinguishing realizado quanto ao Tema 506 do STF. 
Em nenhum momento o agravante realiza o necessário cotejo entre as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem – notadamente a quantidade total de droga apreendida, o contexto da abordagem, o local conhecido como ponto de tráfico, a apreensão de outras porções e dinheiro em espécie e a assunção da propriedade da droga – e a tese jurídica sustentada. 
A mera alegação genérica de revaloração da prova não se mostra suficiente para infirmar o fundamento adotado na decisão agravada. 
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula 182, STJ. Nesse sentido: (...)
Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 36, e-doc. 6). 

8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 
1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.
 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 
2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).

9. O pedido apresentado nesta impetração, de desclassificação da conduta imputada ao paciente para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, por inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora
do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova no caso em exame.

11. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vilhena/RO anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de entorpecente:
“Conforme já relatado, se trata de tráfico ilícito de drogas, cuja materialidade restou comprovada consoante as declarações do auto de prisão em flagrante (...), pelo registro de ocorrência (...), pelo auto de apresentação e apreensão (...), pelo laudo de exame preliminar e definitivo (...), o qual confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida, bem como os depoimentos colhidos nos autos. 
Quanto a autoria, ao ser interrogado, em Juízo, o réu JACKSON HENRIQUE ALVES RODRIGUES negou os fatos descritos na denúncia. Disse que tinha drogas no bolso e jogou mesmo fora, porém, era para seu consumo pessoal, já o entorpecente localizado na residência não era de sua propriedade, que não mora na residência, que o local é frequentado por usuários e costuma ir para fazer o uso da droga. Relatou que tinha comprado o entorpecente, tendo pago R$ 300,00 (trezentos reais) por 22g de crack, que foi lá para usar com outras pessoas e dividia com os usuários, que lhe ofereceram uma quantidade de drogas para assumir o entorpecente e acabou aceitando, que não foi forçado pelos Policiais (arquivo digital). 
O Policial Militar Evandro da Silva relatou que estavam fazendo patrulhamento de rotina quando passaram em frente a residência que é conhecida por ser boca de fumo, que avistaram um usuário já conhecido da Polícia, que ele também tinha mandado de prisão, que decidiram proceder a abordagem, porém, o acusado tirou uma sacola do bolso e arremessou no chão, que tinha uma porção de crack dentro. Narrou que havia outros usuários no local e afirmaram estar ali para fazer uso de entorpecentes, que além da droga lançada por JACKSON, encontraram mais entorpecentes no quintal, em meio a roupas, que foi realizado diligências no imóvel e localizado outra porção em uma caixa, que nela também tinha dinheiro e celulares. Afirmou que ao questionar JACKSON confirmou que os entorpecentes eram de sua propriedade, assim como o dinheiro, que havia em torno de dez usuários, que eles não informaram quem fornecia o entorpecente (arquivo digital). 
Estas são, pois, as provas que se produziu em Juízo e estão de acordo com aqueles elementos de convicção colhidos na fase de inquérito. 
Pois bem, observa-se que o acusado negou os fatos descritos na denúncia, disse que apenas o entorpecente que estava no seu bolso era de sua propriedade e comprou por R$ 300 (trezentos reais), que admitiu as demais drogas localizadas porque lhe ofereceram uma quantidade de entorpecente caso assumisse, que não foi obrigado pelos Militares. 
Veja que não há como dar credibilidade nas alegações do réu, o qual prestou esclarecimentos em sede policial apresentou outra versão dos fatos narrando que ‘fui pego com vinte e duas gramas de pasta base de crack; com relação ao restante da droga apreendida no restante da casa eu não faço a menor ideia; a agenda de anotação não é minha, sou usuário; a agenda foi achada no meio da casa; eu não sei o nome do baixinho; comprei droga com o baixinho; o policial me forçou a confessar o restante da droga; não conheço o Jackson Ribeiro; comprei a droga por R$ 500,00’ (...). 
Outro ponto que causa estranheza é a alegação de que comprou drogas em outro lugar e foi até aquela residência para consumir o entorpecente, veja que nega que a casa seja sua, mas, ao mesmo tempo, durante seu interrogatório não forneceu seu endereço. Além disso, embora tenha negado a traficância, confessou que manteve sob sua posse e que também forneceu para terceiros, entorpecente tipo crack.
Corroborando tal entendimento, importante salientar o depoimento do Policial Militar informou que o entorpecente que estava na posse de JACKSON era o mesmo encontrado no quintal da casa e no interior do imóvel, que o denunciado admitiu a posse da droga e do dinheiro localizado. 
Nesse ponto, quanto ao pedido de desentranhamento do vídeo constante dos autos, esclareço que tal requerimento deveria ter sido solicitado quando da resposta à acusação, posto que já estava anexado aos autos naquele momento, além disso, os Militares informaram que o réu confessou a posse dos objetos quantos estes foram localizados, ou seja, o relato não partiu do momento em que o vídeo foi gravado. Ademais, a mídia também não será considerada como prova nos autos.
Quanto à validade dos depoimentos dos policiais anoto que não há fato que possa desacreditá-los, pois não veio aos autos nenhum indício de que quisessem incriminar falsamente o acusado. 
E, ressalte-se, não há motivos para se colocar em dúvida a validade dos depoimentos dos policiais, uma vez que se trata de pessoas selecionadas pelo Estado, com o objetivo de prevenir e reprimir as ações delituosas. Tornar-se-ia contraditório atribuir-lhes tal função para a qual demonstraram capacidade de exercício e, no momento em que relatarem os acontecimentos acerca do delito, negar-lhes veracidade sem base e fundamento concreto, a tornar imprestável seus relatos. Neste sentido: (...)
No caso, reafirmo, são válidos seus testemunhos para efeito de prova até porque não se afastam do contexto delineado nos autos. 
Os fatos apresentados constituem prova bastante para a condenação pelo crime constante do art. 33, caput, da Lei
n. 11.343/06, no caso, será aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006, uma vez que, diante das certidões juntadas aos autos, não possui antecedentes criminais, bem como não restou comprovado nos autos que o mesmo faça parte de uma organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, desta forma, a redução será em 2/3. (...)
Por fim, não vislumbro qualquer excludente da ilicitude ou eximente da culpabilidade a ser reconhecida em favor do réu, devendo, pois, o mesmo, responder por sua ação ilícita. 
Feitas tais considerações segue-se com o dispositivo. 
Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA feita pelo Ministério Público para CONDENAR JACKSON HENRIQUE ALVES RODRIGUES como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como, declaro a perda da quantia de R$485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) em dinheiro, apreendidos nos autos,nos termos do artigo 91, II, b, do Código Penal e artigo 63 da Lei 11.343/06” (fls. 59-61, e-doc. 4).

12. No julgamento do apelo defensivo, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz:
“Conforme já estabelecido no relatório, o objetivo da defesa é a desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para a posse para consumo (art. 28 da mesma Lei), argumentando para tanto que não há provas concretas da comercialização de entorpecentes e que, embora detentor de 22g (vinte e duas gramas) de crack, assumiu a propriedade das demais porções apreendidas no imóvel diante da promessa de receber mais drogas.
Quanto ao argumento da ausência de provas da comercialização, em atenção ao princípio da correlação, assinalo à defesa que em momento algum a denúncia descreve que o apelante vendeu alguma daquelas porções, mas apenas detalha que as trazia consigo em mantinha em depósito, para fins de traficância. 
A circunstância reveladora dos fins daquelas porções está demonstrada nos autos através da avaliação do cenário da apreensão do entorpecente, representado em Juízo pelo depoimento dos policiais que realizaram a incursão no local dos fatos.
Nesse sentido, o Policial Militar Evandro da Silva disse que realizava patrulhamento de rotina com a sua guarnição quando passaram em frente a uma residência que é conhecida por ser boca de fumo. Nesse momento, avistaram um usuário já conhecido pelos policiais contra o qual havia um mandado de prisão em aberto.
Quando realizavam a abordagem, viu que o acusado tirou uma sacola do bolso e arremessou no chão. Coletou aquelas porções e em buscas realizadas naquele imóvel, encontrou mais algumas, além de dinheiro e celulares. Questionou a propriedade das drogas e o apelante assumiu que todas as porções lhe pertenciam. 
Em sua autodefesa, o apelante declarou que os fatos não são verdadeiros. Confirmou que apenas parte da droga lhe pertencia, apenas aquela que estava em seu bolso e que o policial viu ser lançada. Disse que vai até o local dos fatos unicamente para consumir entorpecentes. Afirmou que pagou cerca de trezentos reais pelas
22 gramas de droga que trazia consigo. Confirmou que assumiu a propriedade da droga pois os donos das demais porções lhe prometeram entregar mais porções. Não sabe informar quais os locais em que foram encontrados as demais porções de entorpecentes e dinheiro. 
Em que pese a negativa de autoria apresentada na fase judicial, avalio que há elementos suficientes para a manutenção da sentença condenatória, porquanto todo o quadro de provas indica que, ainda que o apelante possa ser usuário de entorpecente, no dia dos fatos trazia consigo, com a finalidade de venda, várias porções de crack. 
Até mesmo a porção que ele declara ser exclusivamente sua é excessiva para a estratégia defensiva de mero usuário. (...)
Portanto, considerando apenas a apreensão da porção que o apelante admite a propriedade, de cerca de 20 (vinte) gramas de crack, quantidade suficiente para até 160 (cento e sessenta) pedras de crack, o apelante detinha considerável quantidade daquele tipo de droga, incompatível com a alegação de usuário. 
Por todas essas circunstâncias, não vejo motivos para acolher o pedido de desclassificação apresentado pela defesa, pois o cenário probatório indica que a quantidade apreendida na posse do apelante não era para seu uso. Via de consequência, fica afastado o pedido de desclassificação do delito para aquele descrito no art. 28 da Lei de Drogas. 
As circunstâncias descritas pelos policiais que participaram da prisão do apelante deixam evidente que a postura identificada no momento da abordagem é típica de tráfico, pois o réu estava em local já conhecido como ponto de venda de drogas, com porções consideráveis de drogas. 
Desta forma, não vejo motivos para acolher os pedidos de absolvição e desclassificação apresentados pela defesa. 
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento” (fls. 20-22, e-doc. 5).

13. Embora o paciente tenha sido condenado por ter em depósito/trazer consigo 79g de crack, a Defensoria Pública de Rondônia insiste em que apenas 22g de crack foram efetivamente apreendidos com ele. 

A despeito da controvérsia sobre a quantidade de entorpecente efetivamente apreendido com o paciente, as instâncias ordinárias afirmaram e reafirmaram consistente e suficiente o acervo probatório para condená-lo pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo que pretendida desclassificação da conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 do mesmo diploma legal, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenada a 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a condenação da recorrente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclu